Tribunal: STF
Processo: AI 791960
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-10
Data de publicação: 2013-09-10

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Criminal. 3. Autoria e materialidade. Reexame de fatos e provas. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Alegação de violação à Súmula Vinculante n. 14 e aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Não ocorrência. HC 99.829, Segunda Turma, DJe 21.11.2011. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Determinada a imediata baixa dos autos.